Tribunal: CARF
Processo: 10882.905472/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.905472/2012-78
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.186 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
KROHNE CONAUT INSTRUMENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno.

Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório, cuja decisão foi pelo indeferimento, devido a impossibilidade de confirmar a
existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos
Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905472/2012-78
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905472/2012-78

com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração abaixo
indicado.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade arguindo que trouxe os arquivos em conformidade ao ADE Cofis no 15/2001,
conforme requerimento anexo, acompanhado do respectivo aviso de recebimento, não obstante a
autoridade administrativa negou-se a aceitá-los sob alegação de que os mesmos não atendiam as
novas disposições introduzidas pelo ADE Cofis no 25/2010.
Esclarece que no tocante aos arquivos digitais, previstos na IN SRF no 86/2001,
vigiam à época as disposições contidas no ADE Cofis no 15/2001. Entretanto, no dia 07/06/2010,
foi publicado o ADE Cofis no 25, que introduziu alterações no ADE Cofis no 15/2001, que
passaram a vigorar na referida data.
Entende que a exigência fiscal da apresentação dos arquivos digitais com as
alterações introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para períodos anteriores a sua vigência, não
tem previsão legal, por impor efeito retroativo a uma norma tributária. Não atendidos os
princípios da irretroatividade e da anterioridade, a Decisão que indeferiu os pedidos de
compensação baseada na ausência da apresentação de arquivos fiscais é nula de pleno direito.
Explana que foi intimada, a apresentar, no prazo de vinte dias, os arquivos
digitais e de sistema, referidos na IN no 86/2001 da SRF, destacando vício formal evidente, em
razão do disposto no Ato Declaratório Executivo COREC no 3, de 13 de agosto de 2012, pois,
por força de referida disposição, o prazo para apresentação dos arquivos digitais não seria de 20
(vinte) dias, e sim de 110 (cento e dez) dias, contados a partir da intimação.
Assim, diante do pedido de solicitação de dilação de prazo por parte da
manifestante e da previsão legal que aumentou o prazo anteriormente estabelecido em lei, resta
evidente que o Fisco deve devolver o prazo à manifestante.
Por fim, considerando que o indeferimento dos pedidos de ressarcimento e
compensação foram amparados exclusivamente na ausência de arquivos digitais e , por
conseguinte, não houve exame da documentação correspondente, requer que o julgamento seja
convertido em diligência, para exame de sua escrituração contábil e fiscal e constatação da
exatidão dos dados lançados nos PER/DCOMP, de acordo com os seguintes quesitos:
a) Atestar se a empresa realizou operações .que autorizam o pedido de
ressarcimento das contribuições;
b) Atestar se a apuração do crédito indicado nas PER/DCOMPs tem
comprovação documental e materialidade negociai;
c) Atestar se o crédito requerido tem a devida materialidade e correspondente
registro contábil;
d) Atestar se as compensações foram apontadas nas DCTFs.
Diante de todo o exposto, requer-se a o recebimento e acolhimento da
manifestação de inconformidade, para que seja declarada a nulidade da decisão proferida por
violação aos princípios da irretroatividade e anterioridade. Subsidiariamente, pede que a
comprovação do seu direito seja aferida por força da avaliação da sua escrituração fiscal e
contábil, que corresponde ao rito vigente ao tempo do ressarcimento requerido.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905472/2012-78

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou as seguintes alegações:
1. PRELIMINARES
1.1 Prescrição intercorrente e desdobramentos
1.2 Cerceamento do direito de defesa – imprescindibilidade da diligência

Vejamos cada uma das alegações.

1. PRELIMINARES
1.1 Prescrição intercorrente e desdobramentos
Quanto à alegada prescrição intercorrente, não cabe a este Tribunal analisar
essa matéria em decorrência da Súmula CAR no. 11, a qual transcrevo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Assim, em razão de entendimento consolidado e vinculante neste CARF, cabe
concluir que não assiste razão à Recorrente neste item.
1.2 Cerceamento do direito de defesa – imprescindibilidade da
diligência
A Recorrente apresentou na ocasião do Recurso Voluntário notas fiscais,
documentos de apuração do ICMS e documentos de apuração do IPI.
No entanto, em vez de fazer a devida conciliação e indicar o fundamento dos
créditos alegados, apenas solicitou diligência para apuração.
Ressalte-se que se trata de pedido de compensação, no qual é ônus da
contribuinte apresenta os elementos que evidenciem e comprovem os créditos que apresente. No
caso de impugnação, esta deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual. Incabível, portanto, a solicitada diligência solicitada.
Em razão da falta de comprovação do pleito da Recorrente, não vejo nenhuma
razão para reformar a decisão recorrida, a qual mantenho integralmente.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.186 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905472/2012-78

Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital